Tribunal: TJDFT
Processo: 0738644-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738644-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTENOR VIEIRA BUSTAMANTE AGRAVADOS: BANCO PAN S.A, LIV PROMOTORA DE SERVICOS CADASTRAIS EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos etc., A intimação da agravada LIV PROMOTORA DE SERVIÇOS CADASTRAIS EIRELI por meio eletrônico e pelo correio restou infrutífera, conforme certidões de ID 43639677 e 44268792. De acordo com o Código de Processo Civil, a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio (art. 275). Considerando que o d. Juízo de origem determinou a intimação da agravada através do oficial de justiça (ID 151441617 do processo referência), aguarde-se o desfecho da diligência. Intime-se o agravante para informar o retorno do mandado de intimação via oficial de justiça, com ou sem cumprimento, requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator